Tribunal: TJMT
Processo: 1022933-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022933-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitos tais esclarecimentos, em que pese a indicação de prevenção anotada por meio da certidão de ID 66075469, salvo melhor juízo, entendo que não há prevenção no presente caso, pois, a apelação lá referida foi manejada em prol do então corréu do ora agravante, qual seja, Walisson da Conceição Miranda, além do que, a análise exígua do instrumento que forma o presente recurso evidencia se tratar de processo executivo de pena composto por ao menos duas guias definitivas, dentre as quais, a decorrente da ação penal n.o 0008574-70.2019.8.11.0064, objeto do recurso de Apelação Criminal julgado pela c. Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado.
Dessarte, nos termos da Consulta n.o 7/2016-DEJAUX [Cia 0134599-34.2016.811.0000], “[...] especificamente no executivo de pena em que integram várias lides (unificação das penas), [...] não há que se falar em prevenção, seguindo a tramitação na distribuição do Agravo em Execução Penal a regra insculpida no caput do artigo 80, RITJMT, salvo a prevenção decorrente de incidente oriundo do próprio recurso (Agravo em Execução), [...] OU AINDA SE TODOS OS PROCESSOS DA UNIFICAÇÃO DA PENA HAVIAM SIDO SUBMETIDOS À RELATORIA DE UM ÚNICO MEMBRO DESTE SODALÍCIO, em ambos os casos, não foram considerados prejudicados ou não conhecidos (§3o).”
Ante o exposto, em se tratando de recurso interposto no curso de processo executivo de pena, no qual houve unificação de guias de execução, salvo melhor juízo, a prevenção identificada revela-se equivocada, motivo pelo qual determino a manutenção da distribuição feita por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho (ID 65328471).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)